Tribunal: STF
Processo: Rcl 83161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por   Mercado JN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas da Comarca de Santa Catarina, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.
 
    2. Narra a inicial que Jucélia Aparecida Toigo, proprietária do Mercado JN, juntamente com a empresa, foi alvo de medidas cautelares patrimoniais. Informa que as advogadas constituídas no feito perderam acesso aos autos com a remessa do procedimento da Vara Regional das Garantias de Caçador (SC) para a Vara Estadual de Organizações Criminosas do TJSC.

    3. Requer-se, liminarmente e no mérito, seja concedido o acesso aos autos nº 5001237-83.2025.8.24.0512.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 15).

       É o relatório                                                                           
       Decido 

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Por meio das informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 15):

O sigilo dos autos foi decretado por decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Caçador, no evento 21 dos autos n. 5000982- 28.2025.8.24.0512, em 9 de maio de 2025. 
Com a instalação da Vara Estadual de Organizações Criminosas, nos termos da Resolução TJ n. 7/2025, os autos foram remetidos a este Juízo em 1º de julho de 2025. 
Intimada a autoridade policial para se manifestar sobre os pedidos de habilitação dos procuradores constituídos pelos investigados, não houve oposição, conforme manifestação de evento 79 dos autos n. 5001237-83.2025.8.24.0512, apresentada no dia 21 de julho de 2025:
(...) Diante disso, a procuradora do reclamante foi regularmente habilitada como interessada no Inquérito Policial n. 5001237-83.2025.8.24.0512 em 29 de julho de 2025:

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, uma vez que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos, o que evidencia o despropósito desta via reclamatória. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado.III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos)

    9. Além do mais, a questão acerca do deslocamento dos autos entre Juízos extrapola o conteúdo do enunciado vinculante 14 da Súmula/STF, razão pela qual não se constata a necessária aderência estrita entre o objeto desta reclamação e o precedente apontado como violado. No mesmo sentido:

Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela. 
Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.
(Rcl nº 81.005, Rel. Min. Flávio Dino, j. 26/06/2025, p.  27/06/2025; grifos no original).

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.
 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 16/05/2015).

    10. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.
 
Publique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator